Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO. NOVA PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. INADMISSÃO DA ORDEM.
O paciente foi denunciado, juntamente com outros dezesseis indivíduos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, inciso II, por diversas vezes, e 288, caput, ambos do Código Penal. A decisão que revogou a prisão preventiva do paciente e concedeu sua liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão foi devidamente fundamentada.
Ante o descumprimento pelo paciente das condições fixadas para o benefício, foi este revogado e novamente decretada a prisão preventiva. Alterou-se a situação jurídica.
Nesse quadro e não podendo haver supressão de instância, não cabe admissão deste habeas corpus. Investia a impetração contra as medidas cautelares diversas da prisão. Elas foram revogadas e novamente decretada a prisão preventiva.
Não admitida a impetração, cabe exame, de ofício, de eventual ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Ora, como informa o Juízo, o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas, motivo pelo qual há novo decreto de prisão preventiva, o que está de acordo com a previsão legal (art. 282, § 4o, do CPP).
Ordem não admitida. Inexistência, em exame de ofício, de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.